Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega inicialmente a ilegitimidade do Distrito Federal, nos termos da Lei 769/2008, que criou o IPREV/DF. Logo, o IPREV deverá constar no polo passivo da demanda, bem como, a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento da ação. No mérito, esclarece que a Administração agiu estritamente obedecendo o princípio da legalidade, Art. 48 da LC 769/2008. Trata-se de aposentadoria com condições especiais, cujos requisitos não podem ser interpretados ampliativamente. Impugna ainda à gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a metodologia de cálculo utilizada pelo recorrente está equivocada, trazendo prejuízos à recorrida. A Constituição Federal prevê que professores, mulheres podem se aposentar de forma integral com 50 anos de idade e 25 de contribuição, desde que o tempo de contribuição seja exclusivamente de magistério. O STF já fixou jurisprudência no sentido de utilizar como divisor o tempo necessário para aposentadoria integral de professor. Requer a manutenção da sentença.
4. Não há de se falar em prescrição, tendo em vista que a recorrida foi aposentada em 22/10/2018 e a presente ação foi ajuizada em 09/03/2023, ou seja, não transcorreu o prazo de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32 e Súmula 85/STJ. Preliminar rejeitada.
5. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. É fato incontroverso nos autos que a recorrida é servidora aposentada do Distrito Federal, restando comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
6. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais a autora/recorrida não apresentou recurso, onde são exigidos os recolhimentos de custas e preparo, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Impugnação rejeitada.
7. A recorrida era professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em 28/04/1997, sendo aposentada em 22/10/2018, ID 49466160, pág. 13. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
9. A recorrida é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 22/10/2018, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, ID 49466160, pág. 13.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Promova a Secretaria a regularização do polo ativo da demanda.